Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCLUSÃO DE CURATELADA EM PLANO DE SAÚDE DA CURADORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ROBUSTA, NESTE INCIPIENTE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE URGÊNCIA. CURATELA VIGENTE DESDE 2004. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso em tela, ainda não está bem demonstrada e esclarecida a dependência econômica da curatelada em relação à curadora, tampouco a premência da concessão da medida, haja vista que o fato de a curatelada ser portadora de Síndrome de Down não induz automaticamente à necessidade de maior acompanhamento médico e realização de exames. Ademais, a curatela se encontra estabelecida desde 2004. A questão requer incursão em elementos probatórios, os quais não podem ser produzidos no bojo do agravo de instrumento.
3. Não tendo sido preenchidos os requisitos constantes do art. 300 do CPC, escorreita a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.